Tribunal: TJDFT
Processo: 0717602-50.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO PERANTE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO DISTRIBUÍDO NA FORMA DO ART. 373, INCISO I, CPC. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR AFASTADA.
1. A inversão do ônus da prova, consoante o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática, sendo admitida somente nas hipóteses em que ficarem evidenciadas a verossimilhança alusiva aos fatos articulados pelo consumidor, ou constatada a hipossuficiência da parte. 1.1. Ausentes os requisitos aptos a ensejar a inversão do ônus da prova, os elementos probatórios suficientes para solução da lide serão equacionados mediante a aplicação da distribuição estática do ônus da prova, consoante o texto expresso constante do art. 373 do Código de Processo Civil.
2. No caso, o banco comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado ao juntar a avença celebrada entre as partes. 2.1. O próprio autor carreou aos autos o extrato bancário comprobatório de que recebera o respectivo valor, sendo incontroverso que aplicara a quantia respectiva no mesmo dia. 2.2. Não tendo o apelante se desincumbido do ônus probatório, de comprovar que a assinatura aposta na avença não lhe pertencia, a sentença de improcedência deve ser mantida.
3. Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.